Tribunal: TJPA
Processo: 0800392-32.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800392-32.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA
PACIENTE: RAIMUNDO NONATO DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. DESIGNAÇÃO DE JÚRI. SÚMULA 21 STJ. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

I. Caso em Exame

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Raimundo Nonato da Conceição, preso preventivamente desde março de 2025 pela suposta prática de homicídio qualificado mediante golpes de faca ocorrido em Bom Jesus do Tocantins/PA.

II. Questão em discussão

A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, argumentando que a data designada para o julgamento popular é excessivamente longínqua, o que violaria o princípio da razoável duração do processo.

III. Razões de decidir

A insurgência quanto ao excesso de prazo na instrução criminal não prospera, uma vez que já houve a prolação da sentença de pronúncia, incidindo o óbice da Súmula nº 21 do STJ.

O lapso temporal para a realização do júri justifica-se pelas peculiaridades do caso e pelas limitações estruturais da Comarca de Marabá, que opera com alta produtividade, mas possui elevado acervo de réus presos, respeitando-se a ordem de preferência do art. 429 do CPP.

A manutenção da prisão preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública, pela gravidade concreta do modus operandi, na conveniência da instrução, para evitar o constrangimento de testemunhas, e para assegurar a aplicação da lei penal, dado que o paciente não possui endereço fixo ou vínculo laboral.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conhece do writ e denega a ordem, mantendo a custódia cautelar do paciente.

Dispositivos relevantes:
artigos 312, 313, inciso I, 319 e 429, todos do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes: Súmula nº 21 do STJ; STJ - RHC 100495 PB; STJ - RHC 58.274/ES; STJ - RHC 103483 AL; TJ-PR - HC 0242578-7.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER E DENEGAR A ORDEM AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de __________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AUTOS PROCESSUAIS Nº 0800392-32.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: RAIMUNDO NONATO DA CONCEIÇÃO

IMPETRADO/AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROMOTOR DE JUSTIÇA CONVOCADO: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará

em favor do paciente
RAIMUNDO NONATO DA CONCEIÇÃO,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

A Defensoria Pública impetrou o presente
writ em 13 de janeiro de 2026
. O argumento central é o
constrangimento ilegal por excesso de prazo
, alegando que o paciente está preso desde março de 2025 e que a Sessão do Tribunal do Júri foi designada apenas para 03 de setembro de 2026, uma data considerada longínqua pela defesa.

O processo criminal originou-se de um crime ocorrido em 28 de fevereiro de 2025, em Bom Jesus do Tocantins/PA, no qual o paciente teria ceifado a vida da vítima Luciano Torres do Nascimento com golpes de faca.

O paciente Raimundo Nonato foi preso em flagrante na data do crime. Em 02 de março de 2025, a prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública. O Ministério Público ofereceu a denúncia em 17 de março de 2025, a qual foi recebida pelo Juízo no dia seguinte, 18 de março.

O réu foi citado e apresentou Resposta à Acusação por meio da Defensoria Pública em 08 de maio de 2025. A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 11 de setembro de 2025, momento em que a defesa solicitou, sem sucesso, a revogação da prisão preventiva.

Em 22 de outubro de 2025, o Juízo proferiu a sentença de pronúncia, decidindo que o réu deveria ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Esta decisão precluiu em 10 de dezembro de 2025.

Em 16 de janeiro de 2026, o Desembargador Relator deferiu parcialmente a liminar apenas para determinar que o Juízo de origem antecipasse o julgamento para uma data não superior a 120 dias.

O Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá prestou informações justificando a demora devido ao alto volume de processos e ao empenho na gestão das audiências, que operam acima da capacidade nominal.

Diante das justificativas apresentadas, em 02 de fevereiro de 2026, o Relator reconsiderou a decisão anterior e indeferiu a liminar, mantendo a data original do júri e a prisão do paciente.

Em 19 de fevereiro de 2026, o Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer manifestando-se pela
denegação da ordem
de Habeas Corpus.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

VOTO

A impetração preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do
writ
.

O cerne da insurgência reside na alegação de que a designação do julgamento pelo Tribunal Popular para o dia
03 de setembro de 2026
configuraria dilação injustificada do prazo processual, violando o princípio da razoável duração do processo.

Contudo, compulsando os autos, verifico que a marcha processual não denota desídia do Estado-Juiz.

O paciente foi preso em flagrante em 01/03/2025, a denúncia foi recebida em 18/03/2025 e a
sentença de pronúncia
foi proferida em 22/10/2025, tornando-se definitiva em 10/12/2025.

Aplica-se, ao caso, o enunciado da
Súmula nº 21 do STJ
, que preceitua que a pronúncia supera a alegação de excesso de prazo na instrução.

Ademais, a autoridade coatora demonstrou de forma pormenorizada as peculiaridades estruturais que impedem o adiantamento da pauta. A 1ª Vara Criminal de Marabá gerencia mais de 100 processos de réus presos, operando com uma
taxa de produtividade de 121%
, acima da capacidade nominal. Além disso, a designação para setembro de 2026 respeita a ordem legal de preferência prevista no art. 429 do CPP, priorizando réus com prisões mais antigas.

A autoridade policial e o Ministério Público sustentaram que a liberdade do réu representaria um
risco concreto a bens jurídicos alheios
devido à natureza do crime (homicídio consumado por golpes de faca). O MP reforçou que a conduta atenta contra a ordem pública por ser um crime gravíssimo.

A manutenção da segregação cautelar permanece justificada pela
garantia da ordem pública
e para assegurar a
aplicação da lei penal
. O crime imputado é grave — homicídio qualificado praticado com golpes de faca — e o paciente não possui endereço fixo ou vínculo laboral formal, o que reforça o risco de evasão.

O fato de o paciente não possuir endereço fixo ou vínculo laboral formal (trabalha em fazendas em locais incertos) dificulta sua localização, representando um risco à aplicação da lei penal.

Em decisões de reavaliação da custódia (especialmente após a instrução da primeira fase), o juízo manteve a prisão alegando que, em liberdade, o réu poderia
constranger as testemunhas
que ainda devem depor no Tribunal do Júri.

Neste sentido:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO RECORRENTE. HISTÓRICO DESFAVORÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AMEAÇA A TESTEMUNHA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. In casu, a custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a periculosidade social do recorrente e a gravidade concreta do delito, uma vez que o homicídio foi praticado com premeditação, frieza e crueldade. 3. Aliado a tais fundamentos, destacou-se, ainda, a imprescindibilidade da custódia para a conveniência da instrução criminal, em razão das notícias de que os réus intimidaram testemunha. 4. Recurso em habeas corpus improvido.”

(STJ - RHC: 100495 PB 2018/0171837-2, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/09/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2018)

Quanto ao argumento do excesso de prazo, conforme pacificado nos Tribunais Superiores, não decorre de mera soma aritmética, mas deve ser aferido sob o prisma da razoabilidade.

O STJ é firme em asseverar que:
"O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ)" (RHC n. 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 17/9/2015).

Em outras decisões:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RESISTÊNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A complexidade da causa, o concurso de pessoas, a expedição de cartas precatórias e a intensa movimentação processual são indicativos de que a marcha processual, embora superados os prazos legais, seja razoável à espécie. Precedentes.
2. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser realizada segundo as peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e não pela simples soma aritmética.
3. Recurso ordinário a que se nega provimento, com recomendação de urgência na conclusão do feito.”

(STJ - RHC: 103483 AL 2018/0254072-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

“HABEAS CORPUS - QUADRILHA ARMADA - CORRUPÇÃO DE MENORES E ROUBOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS - EXCESSO DE PRAZO - SIMPLES SOMA ARITMÉTICA - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. Os prazos para os atos processuais não são computados através de simples soma aritmética, mas devem ser consideradas a complexidade e as dificuldades de cada procedimento, com exceção daquela fluência de prazo de forma injustificada e por desídia do juízo processante e também, do órgão promovente da ação penal, sem concorrência da defesa, que não é o caso em espécie.
Daí, cabível a aplicação do princípio da razoabilidade, porquanto, não há se considerar o prazo de oitenta e um dias como fatal à configuração de constrangimento ilegal.
ORDEM DENEGADA.”

(TJ-PR - HC: 2425787 PR Habeas Corpus Crime - 0242578-7, Relator: Idevan Lopes, Data de Julgamento: 06/11/2003, Segunda Câmara Criminal (extinto TA), Data de Publicação: 28/11/2003 DJ: 6508)

No presente caso, o hiato temporal para o julgamento é justificado pelo congestionamento da pauta e pelas limitações estruturais da Comarca, não havendo falar em mora injustificada.

Uma vez demonstrada a necessidade de acautelamento da ordem pública pela gravidade concreta do
modus operandi
, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a segurança da vítima e coibir o risco de reiteração criminosa.

A custódia cautelar, prevista nos arts. 312 e 313, I, do CPP, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois possui natureza cautelar, e não antecipação de pena.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Douto Procurador de Justiça,
CONHEÇO
do
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, impetrada em favor de
RAIMUNDO NONATO DA CONCEIÇÃO,
mantendo a custódia cautelar do paciente, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/04/2026